Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. Lei Distrital n. 5.226/2013. GIUrb. Dotação orçamentária. Tema 864/STF. Taxa selic. Valor consolidado. Emenda constitucional 113/21. Anatocismo. Inexistência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que rejeitou os argumentos do Distrito Federal quanto ao pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, em virtude de suposta inconstitucionalidade da coisa julgada e existência de anatocismo.
II. Questões em discussão
2. (i) Inconstitucionalidade e inexigibilidade do título exequendo; (ii) Ausência de dotação orçamentária e afronta ao Tema 864/STF; (iii) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção;
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. 5.226/2013 concedeu implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, situação diversa do Tema 864, em que o STF firmou entendimento da necessária dotação orçamentária em casos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.
4. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros.
5. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
7. Os atos normativos baixados pelo CNJ tem força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo, pois, ser aplicados indistintamente pelos Tribunais inferiores.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Tema 864/STF; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1913514, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024.